Tribunal: TJDFT
Processo: 0737000-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo. Busca veicular. Nulidade. Provas. CAC. Tipicidade. Restituição. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se legal a busca veicular na abordagem policial durante bloqueio de trânsito; (ii) se há provas da materialidade do crime; (iii) tipicidade da conduta do CAC de transportar arma de fogo de uso permitido fora do trajeto permitido pela guia de tráfego; (iv) restituição da arma de fogo e munições apreendidas.
III. Razões de decidir
3. Não é ilegal a busca veicular se, durante bloqueio e fiscalização de rotina em rodovia, o réu informa que portava arma de fogo.
4. Os depoimentos dos policiais, firmes e coerentes, somados ao laudo pericial – que atestou que a arma de fogo estava apta a realizar disparos em série – e corroborados pela confissão do réu, não deixam dúvidas de que ele portava arma de fogo, em local público, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
5. Suficiente para tipificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido o seu transporte por CAC sem a documentação necessária e fora do trajeto previsto na guia de tráfego.
6. Provadas a origem lícita da arma de fogo e munições apreendidas - de mesmo calibre -, regularmente registradas em nome do réu, o registro dele de caçador e atirador esportivo, além de guia de tráfego válida, procede o pedido de restituição.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2o; L. 10.826/03, art. 14; Decreto 11.615/23, arts. 21 e 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1930446, 0701835-95.2023.8.07.0004, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 03.10.2024; acórdão 1868894, 0726588-56.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/05/2024; STJ, súmula 231.